Tribunal: STF
Processo: RE 1456013
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 84,32%. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MP N.º 2.180-35/2001. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. 



    - O Col. STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo de controvérsia (RESP n.º 1.189.619/PE, Julg. em 25.08.2010), de relatoria do Exmo. Ministro Castro Meira, no sentido de que ‘estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior à vigência do dispositivo’. 



    - In casu, o trânsito em julgado da sentença cognitiva ocorreu em momento anterior à vigência da MP n.º 2.180-35/2001, que foi convertida na Lei n.º 11.232/2005. Assim não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial, devendo ter prosseguimento a execução promovida nos autos principais, em conformidade com o título executivo judicial. 



    - É devida a condenação da apelada na verba honorária sucumbencial, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 



    - Apelação provida."



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput e incisos XXXV e XXXVI, 37 e 97 da Constituição Federal.



    Em 28 de agosto de 2013 foi determinada a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 360 da Repercussão Geral.



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 84,32%. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. TEMA 360. INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Feito que retorna, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para realização do juízo de adequação caso entenda pertinente, em relação à tese inscrita no Tema 360 do STF. 



    2. Quando da apreciação de mérito pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 15/03/2011, por unanimidade, foi dado provimento à apelação dos particulares, reformando sentença que declarou a nulidade do título executivo judicial presente na ação de execução de sentença n.º 91.0010828-6, reconhecendo e declarando a sua inexigibilidade, com fundamento no art. 741, parágrafo único, do CPC, com redação dada pela Lei n.º 11.232/2005. 



    3. Considerado, à época, que: 



    ‘O Col. STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo de controvérsia (RESP n.º 1.189.619/PE, Julg. em 25.08.2010), de relatoria do Exmo. Ministro Castro Meira, no sentido de que ‘estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior à vigência do dispositivo’. - In casu, o trânsito em julgado da sentença cognitiva ocorreu em momento anterior à vigência da MP n.º 2.180-35/2001, que foi convertida na Lei n.º 11.232/2005. Assim, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial, devendo ter prosseguimento a execução promovida nos autos principais, em conformidade com o título executivo judicial.’ 



    4. O referido Tema 360 do STF (sedimentado pelo STF no julgamento do RE 611.503/SP) trata da possibilidade de se desconstituir, com base no art. 741, parágrafo único, do CPC, na redação da MP 2.180-35/2001, título executivo judicial que contempla a aplicação de índices inflacionários expurgados nas contas vinculadas do FGTS, considerados indevidos pelo STF, tendo restado fixada a seguinte tese:



    "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.’ 



    5. In casu, o trânsito em julgado da sentença cognitiva ocorreu em 1992. Nesse cenário, em que a decisão exequenda transitou em julgado em período bem anterior à edição da referida MP (convertida na Lei nº 11.232/2005), é impertinente a exclusão do direito ao aludido índice. 



    6. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0013569-37.2003.4.05.8100, Rel. Des. Federal Convocado André Carvalho Monteiro, Data da assinatura: 20/12/2022. 



    7. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do provimento da apelação”.



    Decido.



    O Tribunal de origem ao dar provimento à apelação para reconhecer a exigibilidade do título executivo, adotou os seguintes fundamentos:



    “Entendo que merece reforma a decisão vergastada. 



    A priori, cumpre ressaltar que o cerne da presente contenda gira em torno da constitucionalidade e da aplicabilidade do artigo 741, II, c/c parágrafo único, do CPC, com redação dada pela Lei n.º 11.232, de 22 de dezembro de 2005, cujo teor passo a transcrever: 



    ‘Parágrafo único – Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal’. 



    Tenho posicionamento firmado no sentido de que o disposto no mencionado diploma legal é constitucional, tanto pelo seu aspecto formal, quanto pelo material. Pretendeu o legislador prestigiar a supremacia da Constituição Federal, que dá sustentação ao ordenamento jurídico pátrio. Por esta razão, torna-se inexeqüível decisão fundamentada em lei ou ato normativo declarados pelo STF contrários à ordem jurídica, com o fim de dar maior relevância ao texto constitucional do que ao instituto da coisa julgada. 



    Ademais, convém destacar que o Pretório Excelso, guardião da nossa Magna Carta, tem fundamentado suas decisões no artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme precedente abaixo transcrito: 



    (...)



    Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 741, II, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    Ao julgar a matéria sob o regime de recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC e Resolução n.º 08/2008, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp n.º 1.189.619/PE (Julg. em 25/08/2010), de relatoria do Exmo. Ministro Castro Meira, no sentido de que ‘estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior à vigência do dispositivo’. 



    In casu, observa-se que o trânsito em julgado da sentença cognitiva ocorreu em novembro de 1992 (fl. 64-v), ou seja, em momento anterior à vigência da MP n.º 2.180-35/2001, que foi convertida na Lei n.º 11.232/2005. Assim, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial, devendo ter prosseguimento a execução promovida nos autos principais, em conformidade com o título executivo judicial”. 



    Observa-se que, para dissentir do acórdão impugnado no tocante à aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 às sentenças transitadas em julgado antes da vigência da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.228.735-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/06/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 873.118-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/11/2017).



    Anote-se, ainda, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente